Tribunal: TJDFT
Processo: 0721640-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DA EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO. ART. 828, DO CPC. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. INADEQUAÇÃO DO INSTITUTO.

1. A averbação, como se infere do texto legal (art. 828, do CPC), há que ser realizada pela parte interessada em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, com objetivo de noticiar a terceiros a existência da execução contra o devedor, a fim de que não possam opor ao credor alegação de que a aquisição do bem se realizou de boa-fé, sem conhecimento de que encontrar-se-ia sujeitado a eventual expropriação.

2. Tal instituto não tem, por outro lado, a finalidade de evitar levantamento, pelo devedor, de crédito recebido em processo judicial. Daí porque se revela descabida a formulação de pedido de constrição de bens diretamente pela parte credora ao juízo singular, com base na existência de execução que tramita em outro Estado, tão somente mediante juntada da certidão, com pedido de sua averbação no feito.

3. Agravo de instrumento não provido.